Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009365-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (AGRAVADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS EFETUADA. ANÁLISE DO PLEITO DE TUTELA DE URGENCIA REALIZADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de pedido de tutela antecipada antecedente, retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 11.366.545,76 e determinou a intimação da parte autora para complementação das custas processuais, sob pena de extinção, postergando a analise do pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal após o recolhimento das custas complementares e a superveniente análise do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

A superveniente complementação das custas pelo agravante e a posterior análise do pedido de tutela de urgência pela origem esvaziaram o objeto recursal, uma vez que não subsiste omissão jurisdicional a ser suprida.

Reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, por ausência de utilidade e necessidade, atrai a incidência do art. 932, III, do CPC/2015 e do art. 51, XV, do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: "A superveniente complementação das custas processuais pelo agravante e a apreciação do pedido de tutela de urgência pela instância de origem configuram perda do objeto recursal, por ausência de interesse recursal superveniente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 51, XV (RITJMT), e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
Luiz Guilherme Marinoni, Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., 2016; José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Francisco Silva Colado Barreto, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal s, que nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente que move contra Alcides Souza de Assunção, corrigiu, de ofício, o valor dado à causa para R$ 11.366.545,76 (onze milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), determinando a emenda da inicial e a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar as custas processuais, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se revelou acertada, pois a demanda originária trata de pedido de tutela antecipada antecedente para sustar pagamentos relativos a contrato de compra e venda de imóvel (matrícula no 11.683), celebrado pelo agravado sem a sua anuência, em afronta à cláusula contratual pré-existente, circunstância que enseja risco de dano irreparável e configura situação de urgência processual.

Assevera que o magistrado, passados quase 90 (noventa) dias do ajuizamento da ação (proposta em 18.12.2024), proferiu decisão apenas sobre aspectos formais, omitindo-se quanto à análise do pedido liminar.

Argumenta que a discussão sobre o valor da causa não constitui óbice para apreciação da tutela de urgência, porquanto o art. 303, do CPC, consagra a técnica do escalonamento processual, segundo a qual a emenda à petição inicial (inclusive quanto ao valor da causa) apenas se impõe após a análise da tutela antecipada.

Alega que a finalidade da ação não é a declaração de nulidade do contrato firmado com empresa terceira (Bernardo Jorge Agropecuária Ltda.), mas a obtenção de indenização por danos materiais e moral causados pela conduta do agravado, sendo a nulidade contratual apenas uma consequência possível.

Destaca que o agravado, inclusive, reconheceu parcialmente a pretensão indenizatória ao realizar depósito judicial, o que corrobora o
fumus boni iuris
alegado.

Reitera que a fixação do valor da causa, nesta fase processual, tem caráter estimativo e provisório, sendo incabível a exigência de valor definitivo antes da emenda da inicial, conforme autoriza expressamente o art. 303, §1o, inc. I, do CPC.

Pontua que a tutela de urgência pleiteada preenche os requisitos legais do art. 300, do CPC, mormente diante da iminência do vencimento de parcela contratual em 10.04.2025, o que caracteriza o
periculum in mora
.

Impugna a premissa adotada pelo magistrado de que o contrato com a empresa terceira integra a relação processual, esclarecendo que tal vínculo não interfere na responsabilidade subjetiva do agravado e pode ser desconsiderado ou ajustado na emenda à inicial.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de correção do valor da causa, a fim de que o Juízo de origem
aprecie o pedido de tutela provisória de urgência.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 277922887).

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta no id. 283424881, suscitando preliminar de perda superveniente do objeto recursal, ante a ausência de interesse recursal, haja vista que o provimento jurisdicional requerido – análise da tutela de urgência pela origem, já foi realizado, bem como que o recorrente procedeu a complementação das custas.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
José Francisco Silva Colado Barreto
ajuizou
Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente

em desfavor de
Alcides Souza de Assunção
,
requer a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente para que o terceiro adquirente suspenda imediatamente os pagamentos previstos para 10/04/2025, 10/04/2026 e 10/04/2027 ou realização de depósito judicial dos valores até o julgamento do feito.

O
magistrado
a quo
proferiu a decisão recorrida para, nos termos do art. 292, §3° do CPC, corrijir de ofício o valor dado à causa para R$ 11.366.545,76 (onze milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), valor correspondente à soma dos pedidos contidos na exordial, bem como determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, complementar as custas judiciais, sob pena de extinção.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a demanda originária trata de pedido de tutela antecipada antecedente para sustar pagamentos relativos a contrato de compra e venda de imóvel (matrícula no 11.683), celebrado pelo agravado sem a sua anuência, em afronta à cláusula contratual pré-existente, circunstância que enseja risco de dano irreparável e configura situação de urgência processual.

Assevera que o magistrado, passados quase 90 (noventa) dias do ajuizamento da ação (proposta em 18.12.2024), proferiu decisão apenas sobre aspectos formais, omitindo-se quanto à análise do pedido liminar.

Argumenta que a discussão sobre o valor da causa não constitui óbice para apreciação da tutela de urgência, porquanto o art. 303, do CPC, consagra a técnica do escalonamento processual, segundo a qual a emenda à petição inicial (inclusive quanto ao valor da causa) apenas se impõe após a análise da tutela antecipada.

Alega que a finalidade da ação não é a declaração de nulidade do contrato firmado com empresa terceira (Bernardo Jorge Agropecuária Ltda.), mas a obtenção de indenização por danos materiais e moral causados pela conduta do agravado, sendo a nulidade contratual apenas uma consequência possível.

Destaca que o agravado, inclusive, reconheceu parcialmente a pretensão indenizatória ao realizar depósito judicial, o que corrobora o
fumus boni iuris
alegado.

Reitera que a fixação do valor da causa, nesta fase processual, tem caráter estimativo e provisório, sendo incabível a exigência de valor definitivo antes da emenda da inicial, conforme autoriza expressamente o art. 303, §1o, inc. I, do CPC.

Pontua que a tutela de urgência pleiteada preenche os requisitos legais do art. 300, do CPC, mormente diante da iminência do vencimento de parcela contratual em 10.04.2025, o que caracteriza o
periculum in mora
.

Impugna a premissa adotada pelo magistrado de que o contrato com a empresa terceira integra a relação processual, esclarecendo que tal vínculo não interfere na responsabilidade subjetiva do agravado e pode ser desconsiderado ou ajustado na emenda à inicial.

Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a suspensão de correção do valor da causa, a fim de que o Juízo de origem aprecie o pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que merece acolhimento a preliminar contrarrecursal, posto que o recurso não deve ultrapasar o juízo de admissibilidade, ante a perda superveniente do interesse recursal. Explico.

In casu
, conforme se verifica nos autos originários (id. 189866433), o agravante, após a interposição do presente agravo, procedeu ao recolhimento das custas complementares e, em seguida, o Magistrado de origem apreciou a tutela provisória de urgência requestada pelo autor, esvaziando o objeto recursal deste Agravo (id.
190105764 – autos de origem)
.

Dessa forma, diante do recolhimento das custas complementares pelo agravante, bem como da análise do pedido de tutela de urgência pelo juízo
a quo
, não subsiste mais qualquer insurgência contra a omissão jurisdicional, pois o que se buscava em sede recursal, era tão somente a suspensão do recolhimento das custas complementares para determinar a análise do pedido de tutela de urgencia pela instancia de origem, não havendo, à época, decisão negativa ou positiva acerca da mesma.

Dito isso, a posterior apreciação do pedido liminar pelo juizo de origem, suprimiu a omissão inicialmente apontada neste recurso, retirando a sua utilidade pela perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado o seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal,
e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025